Tribunal: TCU
Processo: 016.935/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 565/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos pela Secretaria de Gestão de Processos, com o aval do Ministério Público, em autorizar o Serviço de Cadastramento de Informações (Secinf) a apostilar o Acórdão 1385/2021-TCU-Plenário , de 16/6/2021, que retificou o Acórdão 340/2021-TCU-Plenário , de 3/3/2021, para correção de erro material, nos seguintes termos: Onde se lê: d) Onde se lê: "1.8.4 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:"; Leia-se: "1.8.4 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX; Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:" Leia-se: d) Onde se lê: " 1.8.4 - Responsáveis Solidários: Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes, CPF XXX.432.819-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:" Leia-se: " 1.8.4 - Responsáveis Solidários: Edmundo Rodrigues da Veiga Neto, CPF XXX.493.589-XX , Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes, CPF XXX.432.819-XX; Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62:" 1. Processo TC- Processo 016.935/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ana Seres Trento Comin (XXX.794.029-XX); Andrea Bruginski (XXX.745.409-XX); Comepar Comercial Mercantil Ltda (00.109.746/0001-38); Edmundo Rodrigues da Veiga Neto (XXX.493.589-XX); Fernanda Brzezinski da Cunha (XXX.880.789-XX); Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes (XXX.432.819-XX); Luiz Augusto Moro Bientinez (XXX.820.619-XX); Marcia Carla Pereira Ribeiro (XXX.011.189-XX); Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me (26.162.822/0001-62); Nutri House Alimentos Ltda (19.685.191/0001-09); P2 Industria e Comercio de Generos Alimenticios Eireli (23.040.430/0001-32). 1.2. Interessado: Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me (26.162.822/0001-62). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Gabriela Guadagnin (75.793/OAB-PR), Taise Rauen (80.485/OAB-PR) e outros, representando Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.